Tribunal: TJDFT
Processo: 0766775-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO DE EXERCÍCIO FINDO. DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. TEMA No 1.109 DO STJ. PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedente os pedidos deduzidos na inicial para: “condenar o requerido a pagar à parte autora a importância de R$ 1.738,18 (um mil, setecentos e trinta e oito reais e dezoito centavos), referente aos valores nominais já reconhecidos administrativamente, conforme declaração em epígrafe (id. 178888931 - Pág. 1)”.
2. O Distrito Federal pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a prescrição, porquanto a parte autora não comprovou causa suspensiva do prazo, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Decreto-Lei no 20.910/32. Argumenta que deve ser aplicado o Tema no 1.109 do STJ, no sentido de que o reconhecimento da dívida pela Administração Pública não importa em renúncia tácita à prescrição.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 61175742). A autora/recorrida pugna pela confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
4. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, conforme preceitua o art. 1o do Decreto no 20.910/32.
5.No caso, em 20/11/2023, a Diretoria de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do DF reconheceu os seguintes créditos salariais da autora: R$1.136,80 R$185,64, R$257,36 e R$158,38, referentes à progressão funcional, “dif grat de titulação”, “dev. seguridade social” e “dif grat de titulação”, constituídos nos períodos de 07/2002 a 05/2003; 03/2006; 01/2007 a 12/2008 e 12/2020, respectivamente (ID 61175730 - Pág. 2). E os créditos de R$1.136,80 e R$158,38 foram primeiramente reconhecidos no Processos 060-006973/2003 e 00060-00081592/2021-71.
6. O art. 4o do Decreto no 20.910/32 prevê, como hipótese de suspensão da prescrição, o tempo em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito ficar aguardando o pagamento administrativamente. E o parágrafo único do mesmo artigo, estabelece: “a suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.
7. Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.641.117/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 28/2/2019), é no sentido de que: "O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil)".
8. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo no 1109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.
9. No tocante às verbas de R$185,64 e R$257,36, referentes aos períodos de 03/2006 e de 01/2007 a 12/2008, inexiste comprovação de requerimento administrativo apresentado dentro do prazo prescricional, porquanto exibida somente a declaração de reconhecimento do crédito total. Com efeito, mera declaração de reconhecimento do débito não tem o condão de afastar a prescrição, notadamente porque o documento foi emitido em 20/11/2023, indicando créditos já prescritos.
10. Por outro lado, quanto às verbas de R$1.136,80 e R$158,38, extrai-se da declaração emitida (ID 61175724), a existência de processos administrativos (no 060- 006973/2003 e no 00060- 00081592/2021- 71), no tocante aos períodos de 07/2002 a 05/2003 e 12/2020. Com efeito, a prescrição da pretensão autoral foi suspensa, porquanto os mencionados processos foram iniciados dentro do prazo quinquenal, em consonância com o disposto no parágrafo único do artigo 4o do Decreto no 20.910/32. Assim, é legítimo o direito da autora à cobrança dos créditos referentes aos períodos de 07/2002 a 05/2003 e 12/2020, totalizando R$1.295,18.
11. Destarte, a sentença deve ser reformada para reconhecer a prescrição da pretensão vinculada aos créditos relativos aos períodos de 03/2006 e de 01/2007 a 12/2008, ante a inexistência de processo administrativo iniciado dentro do prazo legal. E é legítimo o direito da autora à percepção dos créditos referentes aos períodos de 07/2002 a 05/2003 e 12/2020, ante suspensão da prescrição em decorrência de propositura dos processos administrativos.
12. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para, reconhecendo a prescrição de parte da pretensão deduzida, no tocante aos créditos constituídos nos períodos de 03/2006 e de 01/2007 a 12/2008, reduzir o valor da condenação para R$1.295,18 (um mil, duzentos e noventa e cinco reais e dezoito centavos), referente às verbas constituídas nos períodos de 07/2002 a 05/2003 e 12/2020, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença, inclusive quanto aos critérios de atualização monetária e juros moratórios.
13. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.